Tribunal: TJDFT
Processo: 0007078-42.2001.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007078-42.2001.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE ABRÃO COELHO QUEIROZ APELADO: AMG REFORMAS E DECORACAO LTDA, ESPÓLIO DE ABRÃO COELHO QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora